Tribunal: TJPA
Processo: 0023688-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023688-09.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANA DORA TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMETO DE VALE REFEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REQUISITADO PARA O SERVIÇO ELEITORAL. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES AO CARGO DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI 6.999/82RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

5. Supressão de parte da remuneração da autora, relativa ao auxílio-alimentação, impossibilidade. A lei Federal nº 6.999/82 assegura ao servidor requisitado pela Justiça Eleitoral a manutenção dos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo em apreço.

6. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

7. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0023688-09.2014.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

EMBARGADO: ANA DORA TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 3862019, PÁG.01)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação de restabelecimento de vale refeição movida contra si por Ana Dora Teixeira da Costa, opõe recurso de embargos de declaração frente acórdão (ID Num 4020057, pág. 01/05) que conheceu e negou provimento mantendo a decisão altercada que reconheceu o direito da embargada a manutenção da totalidade de seus direitos quando instada a prestar serviço eleitoral, deste modo, confirmando a sentença de primeiro grau.

Diz que houve omissão já que o julgado deixou de observar fatos relevantes com repercussão no julgado,

Diz que o recebimento de vale alimentação foi regulado pela Instrução Normativa n° 001/2012, tendo sido estabelecidos os critérios objetivos para recebimento do benefício, motivo pelo qual somente o servidor em regime de jornada de tempo integral faz jus ao benefício.

Alega a necessidade dos aclaratórios para prequestionar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais. No caso, o art. 5º, II, da CF; o art. 9°, da Lei 6.999/1982 e artigos 489 e 1022, II do CPC.

Diz que embora essa E. Turma tenha adotado entendimento acerca das matérias, o que será regularmente impugnado no recurso cabível, o v. acórdão não mencionou expressamente os mencionados dispositivos, sendo omisso neste particular.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num.4907217, pág. 01).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas.

Concernente ao prequestionamento entendo que não existindo omissão, não há que se falar em prequestionamento. Nesta senda trago ensinamento de José Miguel Garcia Medina, para quem:

“O prequestionamento é realizado, ordinariamente, pela parte através das próprias razões recursais (v.g. as razões da apelação), que ensejarão a manifestação do órgão a quo acerca do tema levantado. Fora desse modo, não há como efetuar-se o prequestionamento. Se realizado a partir de embargos de declaração, deve ter como pressuposto um anterior debate em sede das razões recursais acerca do tema, já que, sendo defeso ao juízo a quo manifestar-se acerca de matéria não argüida pelas partes, de igual modo seriam passíveis de conhecimento os embargos de declaração que visassem apenas e tão-somente incitar o órgão judicante a declarar-se acerca de determinado tema, se o assunto já não tivesse sido levantado em razões recursais.”

Assim também a lição de Nelson Nery:

“(...) Os EDcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.”

E ainda o mestre:

EDcl e prequestionamento: podem ser interpostos EDcl quando a decisão for omissa quanto a ponto ou matéria que deveria ter decidido, ou porque a parte o requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisdicional. Persistindo o tribunal na omissão, cabem novos EDcl ou, por derradeiro, Resp por ofensa ao art. 535. Nesse último caso, o Resp deve ter como matéria de mérito a violação ao dispositivo legal sobre o qual o acórdão se omitiu de decidir (prequestionamento implícito), bem como a violação do CPC 535, sob pena de não conhecimento pelo STJ. EDcl prequestionadores não são protelatórios, descabendo a multa de que trata o CPC 538 par. Único.”

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021